Tribunal: TJDFT
Processo: 0733071-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE AUTOMÓVEL JUNTO À ÓRGÃO DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA. ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA MEDIDA.

1. Em questionamento sobre tutela provisória que indefere medida de urgência antecipatória voltada à obrigação de registro de transferência de titularidade de automóvel junto à órgão de trânsito, a controvérsia a ser dirimida restringe-se à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme preceitua o artigo 300 do Código de Processo Civil.

2. Demonstrada a fragilidade da argumentação quanto a possibilidade de provimento do pleito em razão de dificuldades reconhecidas e de responsabilidade do próprio demandante, assim como a ausência de urgência da medida ante o lapso de mais de ano entre o suposto acontecimento e a mobilização do requerente, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

3. Negou-se provimento ao recurso.